Tribunal: TJSP
Processo: 2002331-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Anterior indeferimento da concessão do benefício almejado – Além da ausência de interposição recursal, à época, incumbe salientar que a pretensão ora formulada está lastreada nos mesmos elementos de prova já objeto de apreciação pelo MM. Juízo "a quo", fato que impede sua nova apreciação nessa seara recursal – Preclusão – Tutela de urgência –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Anterior indeferimento da concessão do benefício almejado – Além da ausência de interposição recursal, à época, incumbe salientar que a pretensão ora formulada está lastreada nos mesmos elementos de prova já objeto de apreciação pelo MM. Juízo "a quo", fato que impede sua nova apreciação nessa seara recursal – Preclusão – Tutela de urgência – Pretensão de extensão da limitação, em 30%, dos descontos decorrentes de contratos de mútuo comuns – Descabimento – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.586.910/SP), que reconheceu a distinção das hipóteses de empréstimos consignados e de empréstimos para descontos em conta corrente - Ainda que não se olvide que, posteriormente, o C. Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais de no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (tema 1085), reconheceu a repercussão geral das causas que envolvam a discussão da "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário", considerando-se, ainda, a ausência de julgamento meritório, não se justifica, nesse momento processual, a pretensa extensão da limitação aos descontos decorrentes de contratos de mútuo comuns - Impende esclarecer, ademais, que se afigura válida a previsão de cláusula que autoriza o desconto em conta (REsp no 728.563/RS), especialmente porque o contrato firmado nessas condições oferece condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se provimento.